Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-84.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMISSÕES SOBRE VENDAS FUTURAS. DESPESAS DE VIAGEM. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO REPRESENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ações de Apelação Cível interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição de parte dos pedidos de cobrança e danos morais em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença condenou parcialmente a ré ao pagamento de verbas decorrentes da rescisão do contrato de representação comercial, comissões não pagas e pedidos cancelados, com fixação de sucumbência recíproca. A ré, em apelação, sustenta a existência de vínculo empregatício e requer a suspensão do feito por pendência de julgamento da ADI 7054. O autor, por sua vez, requer o reconhecimento do direito ao reembolso de despesas de deslocamento e ao pagamento de valores relativos ao “fundo fixo”, entendido como comissões sobre vendas futuras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação da empresa ré deve ser sobrestada em razão da ADI 7054; (ii) estabelecer se a relação entre as partes era de vínculo empregatício ou de representação comercial; (iii) determinar se houve prescrição quinquenal; (iv) verificar se são devidas comissões sobre vendas canceladas; (v) analisar a existência de direito ao reembolso de despesas de viagem e ao pagamento de comissões sobre vendas futuras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A existência de contrato de representação comercial é incontroversa, estando documentada nos autos por instrumentos contratuais e provas testemunhais, afastando a tese de vínculo empregatício.
O recebimento de valores rotulados como “fundo fixo” ou “comissões sobre vendas futuras” possui respaldo contratual e documental, não caracterizando pagamento de salário, nem implicando subordinação jurídica.
A ADI 7054 não determina o sobrestamento automático de processos em curso, nem impede a constituição de crédito antes do trânsito em julgado, tornando incabível o pedido de suspensão do feito.
A alegação de prescrição não procede, pois a prova documental e testemunhal comprova a continuidade da relação contratual até agosto de 2014, sendo a ação ajuizada em março de 2018, dentro do prazo quinquenal.
A rescisão contratual foi unilateral e imotivada por parte da empresa, como demonstrado por e-mails e ausência de concordância expressa do representante, atraindo a incidência da Lei no 4.886/1965.
As comissões sobre pedidos cancelados são devidas, pois a empresa não demonstrou o envio de notificação escrita justificando a recusa, conforme exigido contratualmente.
O reembolso das despesas de deslocamento está previsto contratualmente e foi corroborado por provas documentais e testemunhais, não podendo ser negado pela ausência de assinatura nos relatórios.
As comissões sobre vendas futuras foram regularmente comprovadas por meio de notas fiscais, e-mails e depoimentos, devendo ser reconhecidas como verbas contratuais devidas ao representante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da empresa ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A existência de contrato de representação comercial, devidamente comprovada, afasta a alegação de vínculo empregatício.
A suspensão de processos com base em ADI pendente de julgamento exige determinação expressa, não sendo automática.
A prescrição quinquenal da pretensão do representante comercial não incide quando comprovada a manutenção da relação contratual até data inferior a cinco anos da propositura da ação.
São devidas as comissões sobre vendas canceladas quando a representada não comprova a recusa formal por escrito.
O reembolso de despesas de viagem e o pagamento de comissões sobre vendas futuras são devidos quando comprovados por prova documental e contratual.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.886/1965, arts. 33 e 44, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2o, e 86.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de jurisprudência no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003753-84.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.789.582/0001-13 (APELADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (APELANTE), JOSE VILELA DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 002.736.968-40 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.789.582/0001-13 (APELANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA - CNPJ: 48.524.268/0001-59 (APELADO), JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - CPF: 002.735.998-01 (ADVOGADO), IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - CPF: 358.095.398-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGROPLANTA NÃO PROVIDO. REPRESENTANTE COMERCIAL PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMISSÕES SOBRE VENDAS FUTURAS. DESPESAS DE VIAGEM. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO REPRESENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de Apelação Cível interpostas contra sentença que reconheceu a prescrição de parte dos pedidos de cobrança e danos morais em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença condenou parcialmente a ré ao pagamento de verbas decorrentes da rescisão do contrato de representação comercial, comissões não pagas e pedidos cancelados, com fixação de sucumbência recíproca. A ré, em apelação, sustenta a existência de vínculo empregatício e requer a suspensão do feito por pendência de julgamento da ADI 7054. O autor, por sua vez, requer o reconhecimento do direito ao reembolso de despesas de deslocamento e ao pagamento de valores relativos ao “fundo fixo”, entendido como comissões sobre vendas futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação da empresa ré deve ser sobrestada em razão da ADI 7054; (
ii
) estabelecer se a relação entre as partes era de vínculo empregatício ou de representação comercial; (
iii
) determinar se houve prescrição quinquenal; (
iv
) verificar se são devidas comissões sobre vendas canceladas; (v) analisar a existência de direito ao reembolso de despesas de viagem e ao pagamento de comissões sobre vendas futuras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de representação comercial é incontroversa, estando documentada nos autos por instrumentos contratuais e provas testemunhais, afastando a tese de vínculo empregatício.

O recebimento de valores rotulados como “fundo fixo” ou “comissões sobre vendas futuras” possui respaldo contratual e documental, não caracterizando pagamento de salário, nem implicando subordinação jurídica.

A ADI 7054 não determina o sobrestamento automático de processos em curso, nem impede a constituição de crédito antes do trânsito em julgado, tornando incabível o pedido de suspensão do feito.

A alegação de prescrição não procede,
pois
a prova documental e testemunhal comprova a continuidade da relação contratual até agosto de 2014, sendo a ação ajuizada em março de 2018, dentro do prazo quinquenal.

A rescisão contratual foi unilateral e imotivada por parte da empresa, como demonstrado por e-mails e ausência de concordância expressa do representante, atraindo a incidência da Lei no 4.886/1965.

As comissões sobre pedidos cancelados são devidas, pois a empresa não demonstrou o envio de notificação escrita justificando a recusa, conforme exigido contratualmente.

O reembolso das despesas de deslocamento está previsto contratualmente e foi corroborado por provas documentais e testemunhais, não podendo ser negado pela ausência de assinatura nos relatórios.

As comissões sobre vendas futuras foram regularmente comprovadas por meio de notas fiscais, e-mails e depoimentos, devendo ser reconhecidas como verbas contratuais devidas ao representante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa
ré
desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de representação comercial, devidamente comprovada, afasta a alegação de vínculo empregatício.

A suspensão de processos com base em ADI pendente de julgamento exige determinação expressa, não sendo automática.

A prescrição quinquenal da pretensão do representante comercial não incide quando comprovada a manutenção da relação contratual até data inferior a cinco anos da propositura da ação.

São devidas as comissões sobre vendas canceladas quando a representada não comprova a recusa formal por escrito.

O reembolso de despesas de viagem e o pagamento de comissões sobre vendas futuras são devidos quando comprovados por prova documental e contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 4.886/1965,
arts
. 33 e 44, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §2o, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de jurisprudência no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0003753-84.2018.8.11.0055
.

Apelante:
FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME
.

Apelante:
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA
.

Apelado:
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA
.

Apelado:
FERREIRA REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA - ME
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata
m
-se
de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro
interposto p
or

IRMÃOS DOMINGOS LTDA.
e o segundo por
JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no. 0003753-84.2018.8.11.0055
,
reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos valores pleiteados a título de valores em aberto com nota fiscal e a diferença referente ao reajuste do valor do quilometro rodado, que eram devidos antes de 01/03/2013, bem como de reparação civil dos danos morais e lucros cessantes. No mais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento: 1) de indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas no período de vigência do contrato e pré-aviso na importância de 1/3 das comissões auferidas nos 3 meses anteriores; 2) dos valores em aberto referentes às notas fiscais no 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109 e 110, na importância de R$ 41.886,93; 3) do valor pleiteado a título de comissão do percentual devido sobre a venda realizada para a empresa Central Agrícola na importância de R$ 150.000,00, que corresponde a R$ 12.981,32, (pág. 38 do id 69213754) e; 4) do valor pleiteado a título de comissão de pedidos cancelados na importância de R$ 52.038,81.
Ainda, determinou que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento
. Por consequência,
considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua compensação, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte
autora, eis que beneficiária da justiça gratuita
(ID
280021456- fls. 1410/1430
e ID 280021466 – fls.

1508/1513
).

Irresignad
a
,
a ré
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES S.A.

alega ser necessária a suspensão do feito até julgamento da ADI 7054 pelo STF sobre a constitucionalidade do § único do art. 44 da Lei 4.886/1965, alegando que a matéria é relevante, pois a recorrente está em recuperação judicial e o dispositivo trata o crédito do recorrido como extraconcursal.

Alega que a real relação entre as partes era de vínculo empregatício, e não de representação comercial
, ap
resenta
ndo
diversos argumentos nesse sentido, como o recebimento de
“
fundo fixo/salário
”
, abertura de empresas pelos representantes por exigência da recorrente, e processos trabalhistas de outros representantes.

Sustenta que houve prescrição quinquenal, pois o término do contrato se deu em 2012, não havendo mais transações após essa data, conforme provas anexadas.

Afirma que o fim do contrato ocorreu por vontade recíproca das partes, pois o recorrido deixou de ser representante para se tornar advogado.

Defende que não são devidas comissões sobre vendas canceladas, conforme previsão contratual apresentada.

Requer a correção dos juros e correção monetária, para que os juros incidam da citação e a correção da data da rescisão contratual

(
ID
280021468
).

A autora/apelada
apresent
ou
c
ontrarrazões
ao recurso
,
pugnando pelo
seu desprovimento

(ID
280021473
).

Por sua vez,
o autor JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES

afirma, em suma, que a ré também deve ser condenada ao pagamento das despesas de viagem a serem reembolsadas, bem como das comissões sobre vendas futuras, que a empresa recorrida denominava como
“
fundo fixo
”

(ID
280021470
).

A ré
/apelada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
280021474
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

- DO RECURSO DA
RÉ AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES S.A.

A recorrente sustenta que o parágrafo único, do art. 44, da Lei 4.886/65, que trata do prazo prescricional das ações de representante comercial, teria sua constitucionalidade questionada na ADI 7054 e, por estar em recuperação judicial, deveria haver suspensão do feito até julgamento daquela ação.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a decisão liminar proferida na ADI apenas determinou o prosseguimento do feito, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos em trâmite.

Ademais, ainda não há sequer constituição de crédito no presente feito, já que não houve o trânsito em julgado.

Logo, a discussão sobre o caráter concursal ou extraconcursal é, portanto, prematura, sobretudo porque tal dispositivo foi citado na sentença apenas para fins de análise da prescrição quinquenal, não havendo omissão a ser sanada.

Superada essa questão, verifica-se que a ré/recorrente insiste na tese de que a relação entre as partes era de vínculo empregatício e não de representação comercial. Contudo, a existência de contrato de representação comercial é incontroversa nos autos, estando devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais produzidas.

Nesse sentido, o fato de o autor ter recebido valores a título de “fundo fixo” ou “comissão sobre vendas futuras” não descaracteriza a representação comercial, tendo respaldo contratual, como bem analisado na sentença.

Nesse contexto, a tentativa de confundir tais
verbas com “salário” não merece
prosperar, principalmente porque não foi produzida prova cabal da existência de subordinação jurídica ou cumprimento dos requisitos do art. 3o da CLT, sendo improcedente a alegação de vínculo empregatício.

A abertura de pessoa jurídica por exigência da recorrente, inclusive, é incompatível com tal tese.

Outrossim, a existência de processos trabalhistas de outros representantes não tem o condão de desconstituir a natureza jurídica da relação ora analisada, devidamente comprovada nos autos.

Por sua vez, quanta alegação de prescrição, melhor sorte não socorre à ré/apelante., pois, c
onforme bem analisado na sentença, as provas produzidas, em especial os e-mails trocados entre as partes, comprovam que a atuação do representante comercial perdurou até 2014.

Aliás, os
documentos juntados pelo próprio autor comprovam sua movimentação financeira nesse período.

Lado outro, não
merece prosperar a alegação de que o autor já teria se tornado advogado em 2014, pois sua carteira da OAB somente foi expedida em 2015.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 01/03/2018, não incide a prescrição quinquenal.

Ademais, ta
mbém não merece acolhida a tese de rescisão por mútuo consentimento
, porquanto os
e-mails trocados entre as partes demonstram que o autor prosseguiu atuando normalmente até ser surpreendido com a comunicação de rescisão unilateral por parte da recorrente em 04/08/2014.

Com efeito, as
provas produzidas
nos autos r
efutaram as alegações de que este já não teria mais interesse na continuidade do contrato
, de modo que não
restou demonstrado qualquer pedido de rescisão ou concordância com o encerramento do vínculo.

Logo, trata-se de
rescisão foi imotivada, fazendo incidir os dispositivos protetivos da Lei 4.886/65
, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

E quanto às c
omissões sobre vendas canceladas
, n
os termos da cláusula 9 do contrato de representação comercial, o não pagamento de comissões sobre pedidos cancelados dependeria de notificação por escrito dos motivos da recusa por parte da representada (recorrente).

Não obstante a existência desta previsão, a sentença concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar tal notificação por escrito, condenando-a ao pagamento das comissões pelos pedidos comprovadamente realizados pelo autor e não atendidos sem justificativa.

A
prova oral produzida
ratificou essa circunstância e os documentos demonstram os pedidos realizados e não atendidos.

Desse modo, não há razão para reformar a sentença neste ponto, por estar fundamentada nas provas dos autos e na cláusula contratual.

Por fim, d
e acordo com a jurisprudência dominante, os juros de mora devem incidir da data da citação, e a correção monetária a partir do vencimento da obrigação
, sendo certo que a
sentença aplicou corretamente esses parâmetros, razão pela qual mantenho a decisão também quanto a este ponto.

- DO RECURSO DO AUTOR JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES

O autor/apelante também se insurge contra a sentença ao argumento de que a ré deve ser condenada ao reembolso das
despesas de viagem
realizadas durante a execução do contrato de representação comercial, bem como ao pagamento das
comissões sobre vendas futuras
, a título de “
fundo fixo
”.

Pois bem.

Com relação ao reembolso das despesas de viagem, é certo que a Lei n. 4.886/65 prevê, no art. 33, que tais despesas devem ser reembolsadas desde que previamente autorizadas pela representada.

Art. 33. Não sendo previstos, no contrato de representação, os prazos para recusa das propostas ou pedidos, que hajam sido entregues pelo representante,
acompanhados dos requisitos exigíveis, ficará o representado obrigado a creditar-lhe a respectiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos de 15, 30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador domiciliado, respectivamente, na mesma praça, em outra do mesmo Estado, em outro Estado ou no estrangeiro.

No
caso, o acervo probatório jungido aos autos
,
demonstram que
os relatórios eram enviados
pelo autor à ré
mensalmente, que os recebia e providenciava os respectivos pagamentos, retendo as vias com sua assinatura.

Assim, o
fato de
o autor
não ter juntado os relatórios assinados não descaracteriza o direito à verba, pois seria impor prova diabólica.

Aliás, a prova testemunhal
corrobora essa circunstância, ao afirmar que os relatórios de despesas de hospedagem, alimentação e quilometragem eram enviados mensalmente e que a
ré
efetuava o reembolso com base neles.

Ademais, o próprio contrato de representação prevê o reembolso das despesas com deslocamento em veículo próprio para atender aos interesses da representada (cláusulas 8.2 e 8.3)
:

Logo, h
ouve comprovação suficiente do pagamento de despesas anteriores por meio de extratos bancários, sendo inconteste a previsão contratual dessa verba.

Portanto, o recurso comporta provimento neste ponto específico para condenar a recorrida ao pagamento dos valores comprovados a título de reembolso de despesas de deslocamento, nos termos dos relatórios juntados aos autos.

No tocante ao chamado “fundo fixo”, alegadamente constituído pelas comissões sobre vendas futuras, igualmente a
conclusão de que não havia previsão contratual para esse tipo de verba se mostra equivocada
, porquanto o autor
apresentou diversas provas do pagamento habitual e recorrente desses valores, por meio de notas fiscais específicas, com o título
“
comissão sobre vendas futuras
”
.

Ademais, o
s e-mails trocados entre as partes, bem como o depoimento de funcionária da recorrida, igualmente comprovam o reconhecimento e pagamento rotineiro dessa verba, não sendo possível afastar seu caráter contratual apenas por não constar expressamente do contrato.

Assim, a prova produzida nos autos demonstra suficientemente que os valores mensais denominados
“
comissões sobre vendas futuras
”
ou
“
fundo fixo
”
eram efetivamente devidos ao autor como contraprestação pelos serviços de representação comercial.

Por esses fundamentos, o recurso também deve ser provido neste tópico para determinar a condenação da recorrida ao pagamento dos valores correspondentes às
“
comissões sobre vendas futuras
”
, nos moldes especificados nos relatórios apresentados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
Agroplanta
Fertilizantes e Inovações Ltda
. E
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso do representante comercial Ferreira Representações Comerciais Ltda para
c
ondenar a ré ao pagamento dos valores comprovados a título de reembolso de despesas de deslocamento para prestação dos serviços de representação comercial, nos moldes dos relatórios juntados;
bem como dos
valores a título de
“
comissões sobre vendas futuras
”
ou
“
fundo fixo
”
, nos termos dos relatórios apresentados, por restarem comprovados como verbas contratuais
. Por consequência, dada a sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 9quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025